Tribunal: CARF
Processo: 13807.723049/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.723049/2011-61
ACÓRDÃO
2302-004.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO CRISOSTOMO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RESTITUIÇÃO.
Para o direito à restituição, os rendimentos recebidos acumuladamente
deveriam ter sido informados na DIRPF como rendimentos tributados
exclusivamente na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-58.890 da 4a
Turma de Julgamento da DRJ/JFA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.723049/2011-61
2
O processo em análise trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF referente ao exercício de 2011, que exige a quantia de R$ 783,42, acrescida de
juros de mora no valor de R$ 53,35, calculados até novembro de 2011, a título de “Restituição
Indevida a Devolver”.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2-3) sob o argumento de que a DIRPF/2011
Retificadora foi preenchida em razão de a fonte pagadora ter retificado o Comprovante Anual de
Rendimentos, especificando os rendimentos recebidos acumuladamente. Contudo, em razão de a
DIRPF Retificadora ter sido preenchida erroneamente no quadro “Rendimentos Recebidos
Acumuladamente”, visto que não foi informado o número de 17 meses, acabou sendo calculado
um valor menor a ser restituído.
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 37-40) decidiu pela improcedência da Impugnação por
entender que “a Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011 Retificadora foi corretamente preenchida.”
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 47-
48) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a restituição indevida de
IRPF.
O Recorrente se insurge contra o lançamento sustentando que a DIRPF retificadora
foi preenchida erroneamente no quadro “Rendimentos Recebidos Acumuladamente” e tal fato
gerou um valor menor a ser restituído.
Ao examinar a Impugnação, assim entendeu a DRJ:
O notificado enviou à Receita Federal em 18/03/2011 sua Declaração de Ajuste
Anual IRPF/2011 Original, cópia apensada às fls.26/30, na qual ofereceu à
tributação do imposto de renda os rendimentos percebidos, no ano-calendário de
2010, de Prefeitura do Município de São Paulo, CNPJ 46.392.130/003-80, no total
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.723049/2011-61
3
de R$ 97.867,65, com “imposto de renda na fonte” no valor de R$ 15.735,21,
tendo apurado Imposto a Restituir na importância de R$ 797,16.
Em 24/11/2011 enviou à Receita Federal uma Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2011 Retificadora, cópia apensada às fls.31/36, na qual informou, no quadro
“rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular”, pagos pela Prefeitura do
Município de São Paulo, CNPJ 46.392.130/0003-80, a importância de R$
72.702,89, com “imposto de renda na fonte” no valor de R$ 9.518,45, e no quadro
“rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelo
titular” novamente a Prefeitura do Município de São Paulo, CNPJ
46.392.130/0003-80, e a importância de R$ 28.013,75, com “imposto de renda na
fonte” no valor de R$ 6.216,81, tendo apurado Imposto a Restituir na quantia de
R$ 13,74.
Os valores apontados na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011 Retificadora do
contribuinte coincidem com os valores informados à Receita Federal pela
supracitada fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), conforme Extrato DIRF de fls.22/25.
Contudo, o notificado equivocou-se em sua argumentação quando afirma que,
pelo fato de não ter apontado o “número de meses (17)” ao informar os
“rendimentos recebidos acumuladamente”, foi calculada pelo Fisco uma
restituição a menor de seu imposto de renda.
Após análise dos dados constantes de sua DIRPF/2011 Retificadora, observo que o
notificado, ao preencher a referida declaração de rendimentos, decidiu por incluir
os “rendimentos recebidos acumuladamente” no ajuste anual (com a
consequente compensação do IRRF correspondente nos cálculos para apuração
do imposto de renda devido), em detrimento de considerá-los como
“rendimentos tributados exclusivamente na fonte”.
Vale repisar, por oportuno, que o impugnante, quando do preenchimento de sua
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011, poderia ter optado por submeter os
“rendimentos recebidos acumuladamente” à tributação exclusiva na fonte no mês
do recebimento, não tendo, porém, exercido oportunamente essa opção.
Com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), o artigo 12-A da
Lei no 7.713/1988, incluído pela Lei no 12.350/2010 c/c Lei no 13.149/2015, assim
determina:
“Art. 12-A - Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
§ 5o - O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no §
2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração
de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
§ 6o - Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.428 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.723049/2011-61
4
§ 7o - Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de
2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497 de 27/07/2010, poderão ser tributados na forma deste artigo,
devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
(...)
Considero, portanto, que a Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011 Retificadora foi
corretamente preenchida pelo contribuinte, razão pela qual deverá ser mantida a
exigência tributária em pauta
Diante desse contexto e, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum
argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, bem como por
não identificar qualquer problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de
decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF) para manter a exigência
fiscal.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 55
DF CARF MF
Original